Tribunal: STF
Processo: ARE 1469248
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Habeas Corpus concedido de ofício pelo STJ. Infiltração de agente. Lei nº 12.850, de 2013. Alegada violação aos arts. 5º, incs. liv e lv, e 144 da CRFB. Necessidade de reexame de fatos e de interpretação de legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Tema nº660 da repercussão geral. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se questiona acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento a recurso ordinário em habeas corpus, reconheceu a nulidade de infiltração realizada por inspetor penitenciário contratado sem concurso público. Entendeu que a Lei nº 12.850, de 2013, autoriza a medida apenas a agentes de polícia investigativa e concedeu habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva e anular as provas ilícitas e as delas derivadas.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o STJ poderia conceder habeas corpus de ofício diante de alegada flagrante ilegalidade, ainda que não debatida suficientemente nas instâncias ordinárias; (ii) estabelecer se a infiltração realizada por policial penal ou inspetor penitenciário se enquadra na previsão do art. 10 da Lei nº 12.850, de 2013; e (iii) determinar se a controvérsia veiculada no recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional, inviáveis na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal admite a concessão de habeas corpus de ofício, mesmo diante de óbices processuais, quando verificada flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.

    4. Não configura ilegalidade a decisão do STJ que, ao identificar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, concede ordem de habeas corpus de ofício com fundamento no art. 654, § 2º, do CPP.

    5. Divergir da conclusão do STJ acerca da existência de flagrante ilegalidade na infiltração realizada por agente sem atribuição investigativa exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

    6. A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula nº 279, impede o reexame de fatos e provas na via extraordinária.

    7. A análise da tese defensiva pressupõe interpretação da Lei nº 12.850, de 2013, e do art. 654, § 2º, do CPP, normas de natureza infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

    8. O Plenário do STF, no ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando a controvérsia depender do exame de legislação infraconstitucional.

    IV. Dispositivo

    9. Recurso ao qual se nega provimento.